Tribunal: TJPA
Processo: 0812435-69.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812435-69.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOAO DOS SANTOS SOUSA

AUTORIDADE COATORA: 11 VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0812435-69.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: AFONSO LEONARDO BATISTA DA SILVA.

PACIENTE: JOÃO DOS SANTOS SOUSA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório impetrado em favor de João dos Santos Sousa, preso em flagrante e condenado pela prática de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP), com pedido de revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura. Alega-se constrangimento ilegal pela falta de fundamentação da sentença condenatória quanto à negativa do direito de apelar em liberdade, suficiência de medidas cautelares diversas da prisão e a existência de qualidades pessoais adequadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (I) verificar se há ausência de fundamentação na sentença condenatória ao negar o direito de apelar em liberdade; (II) determinar se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; (III) avaliar se as qualidades pessoais específicas do paciente justificam a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fundamentação da sentença condenatória está presente, pois foram apontados os requisitos do art. 312 do CPP, como a necessidade de manutenção da prisão para garantir a ordem pública, em virtude da gravidade concreta do crime, que envolve violência e grave ameaça às vítimas, inclusive uma criança.

4.

A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta da conduta do paciente, que foi presa em flagrante logo após o crime, o que denota risco à ordem pública, não sendo adequadas ou suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

5.

As qualidades pessoais desenvolvidas do paciente, como a ausência de antecedentes criminais, não são suficientes para justificar a revogação da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva pode ser mantida na condenação se houver fundamentação adequada, especialmente com base nos requisitos do art. 312 do CPP.

2.

Medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes quando a gravidade concreta do crime justifica a necessidade de custódia para a garantia da ordem pública.

3.

As qualidades pessoais desenvolvidas do acusado não afastam a necessidade de prisão preventiva quando apresentam os requisitos legais para sua manutenção.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; CP, art. 157, §2º, II e §2º-A, I.

Jurisprudência relevante
: TJ/PA, Enunciado Sumular nº 08.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem de
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 19 de setembro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Afonso Leonardo Batista da Silva, em favor do paciente JOÃO DOS SANTOS SOUSA, preso em flagrante delito no dia 02/04/2024, acusado da prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da Ação Penal nº 0806112-09.2024.8.14.0401.

O impetrante aduz que no dia 15/07/2024, foi prolatada a sentença, sendo o paciente condenado a pena de 08 (oito) anos de reclusão e 04 (quatro) meses em regime inicial fechado e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias multa.

Sustenta que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal, em seu
status libertatis
face os seguintes motivos: a) falta de fundamentação da sentença condenatória, quando negou ao paciente o direito de apelar em liberdade; b) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Requer, por fim, a expedição do alvará de soltura para que o coacto seja colocado em liberdade.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 21062005 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e acostadas aos autos (Doc. Id. nº 21192872 - páginas 1 a 4), o Ministério Público opinou pela denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 21242513 - páginas 1 a 7).

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que, instaurou-se o Inquérito Policial nº 00005/2024.100288-4, por meio de registro de Boletim de Ocorrência que trata da conduta criminosa do paciente e do corréu JOEL FELIPE BRANDÃO PEREIRA, os quais foram localizados no dia 02 de abril de 2024, na Avenida Rômulo Maiorana, cidade de Belém, Estado do Pará, na posse do automóvel de marca TOYOTA, modelo YARIS, cor preta, placa SZC-4C92, que é produto de roubo ocorrido no dia 01 de abril de 2024, em uma residência localizada na Travessa Piedade nº 562, bairro Reduto, município de Belém, Estado do Pará, em desfavor de uma família.

Consta na peça policial que, na noite do dia 01 de abril de 2024, a ofendida STHEFANY CAROLINES NASCIMENTO SILVA estava chegando com o veículo anteriormente mencionado em sua residência, quando um indivíduo (baixo, pele negra, vestindo camisa vinho social e calça preta social) saiu de um automóvel de marca Volkswagen, modelo T-CROSS, cor prata, placa QVJ-4A14, ainda em via pública, a abordou armado e anunciou o assalto solicitando seus pertences. Ato contínuo, surgiu outro assaltante (alto, pele branca, vestindo camiseta branca e calça jeans) e a vítima se dirigiu com os assaltantes para dentro da sua residência, pois os dois indivíduos desejavam mais bens da vítima.

Já na residência da família, os assaltantes, mediante grave ameaça, iniciaram a subtração dos bens presentes no imóvel em quantidade incerta como: celulares, carteira, bolsa, cordão de ouro, brinco de ouro, roupas, sapatos, garrafa térmica, chaves, mochila, documentos e outros objetos não passíveis de recordação. Após toda essa ação os assaltantes empreenderam fuga no veículo de STHEFANY CAROLINES NASCIMENTO SILVA.

Com a consumação do delito, a autoridade policial, por meio do Núcleo de Inteligência Policial (NIP), foi notificada de tal questão e empreendeu diligências para capturar os assaltantes. Sendo assim, mediante o rastreio e monitoramento por cerca de 24 horas dos 02 (dois) indivíduos na posse do veículo, informando a Polícia Militar sobre o automóvel que estava sendo perseguido, por intermédio do CIOP – Centro Integrado de Operações.

Como efeito das diligências policiais, os acusados foram capturados depois de colidirem com o veículo da vítima contra um poste de energia elétrica na Avenida Rômulo Maiorana, cidade de Belém, Estado do Pará, pois estavam em fuga devido à ordem de parada dos policiais militares. Sendo assim, os acusados se evadiram para o interior do imóvel da COSANPA - Companhia de Saneamento do Pará, onde foram efetivamente detidos pelos agentes de segurança pública.

Eis os fatos.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA

Percebe-se que a sentença condenatória foi baseada nos requisitos autorizadores previstos no artigo 312, do CPP, visto que a ordem pública deve ser assegurada, uma vez que o paciente foi preso logo após cometer o delito, permanecendo preso por toda a instrução processual.

Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o coacto venha cometer novos delitos, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida, como exposto em trechos da sentença condenatória
in verbis
:

[...]EX POSITIS, julgo totalmente procedente a Denúncia formulada contra os acusados JOÃO DOS SANTOS SOUSA e JOEL FELIPE BRANDÃO PEREIRA, para condená-los nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II e 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro, passando a proceder à dosimetria da pena primeiramente com relação à JOÃO DOS SANTOS SOUSA: a culpabilidade desfavorável no presente caso, haja vista que ameaçaram de morte as vítimas, bem como uma criança de 09 anos de idade; não registrar antecedentes criminais; quanto sua conduta social e personalidade, poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-las; o motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; circunstâncias comuns ao tipo penal; as consequências desfavoráveis, uma vez que colidiram com o veículo da vítima, causando o prejuízo de perda total; e que as vítimas não concorreu para o episódio-crime, sendo tal critério neutro, hei por bem fixar a pena-base para o delito previsto no art. 157, caput, do Código Penal Brasileiro, em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de multa equivalente a 40 (quarenta) dias-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.[...]

[...]Verifica-se a existência da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal Brasileiro, razão pela qual atenuo a pena em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) diasmulta.

Não se fazem presentes agravantes.

Não concorrem causas de diminuição de pena.

Concorrem, entretanto, as causas de aumento de pena previstas no §2º, inciso II e 2º-A, inciso I, do art. 157 do CP, razão pela qual em observância ao art. 68, § único, do CP, aumento a pena em 2/3 (dois terços), fixando-a em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de multa equivalente a 50 (cinquenta) dias-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Assim, torno como definitiva, concreta e final, a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão a ser cumprida em regime fechado, conforme preceitua o art. 33, § 1º, alínea ‘‘a’’ e § 2º, alínea ‘‘a’’ do Código Penal Brasileiro e pagamento de multa equivalente a 50 (cinquenta) dias-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, arts. 49, § 2º, 50 e 60 do Código Penal Brasileiro.

Deixo de aplicar o art. 387, §2º, do CPP, visto que o tempo de prisão preventiva do acusado não alterará o regime inicial de cumprimento de pena.

INCABÍVEL, no caso, a substituição da pena, por absoluta ausência dos requisitos do artigo 44, inciso I, e artigo 77 do Código Penal, em razão do quantum da pena fixada, bem como o crime ter sido cometido mediante grave ameaça contra pessoa.[...]

[...]Em análise aos autos, entendo por manter a prisão preventiva do sentenciado, na medida em que ele permaneceu recolhido durante toda a instrução criminal, não havendo alteração fática a justificar a modificação do status libertatis, sendo, inclusive, temerário que este seja posto em liberdade depois exarada a sentença condenatória, uma vez que pode vir a frustrar a aplicação da lei penal.[...]

[...]Por esta razão, entendo presentes os pressupostos previstos no art. 312 do CPP, razão pela qual mantenho a prisão do acusado JOÃO DOS SANTOS SOUSA, DETERMINANDO, PORÉM, A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA, devidamente instruída e encaminhada à Vara competente.[...]

Verificando os autos, denota-se que, a autoridade inquinada coatora, fundamentou a sentença condenatória que a defesa se insurge por subsistirem os requisitos autorizadores.

Outrossim, não há qualquer anormalidade na referida sentença, visto que a mesma foi baseada em provas consistentes, encontrando-se devidamente fundamentada. Restou demonstrada, a existência de autoria e materialidade, sendo a prisão preventiva mantida para assegurar a ordem pública.

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer a impetrante, a sentença condenatória ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da custódia, especialmente, nos requisitos autorizadores da prisão.

DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso em exame, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do coacto necessário para garantir a ordem pública, em decorrência da gravidade concreta de sua conduta, sendo a prisão necessária para assegurar a ordem.

DA EXISTÊNCIA DE QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É assim que eu voto.

Belém. (PA), 19 de setembro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/09/2024